Tribunal: STF
Processo: RHC 270623
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.049.912/ES (e-doc. 46).

2. Consta dos autos que o recorrente se encontra preso preventivamente desde 14/10/2022, em razão da suposta prática de crime de homicídio qualificado, tendo sido pronunciado em 26/04/2024, sem posterior designação de julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, sendo indeferida a liminar (e-doc. 5). Na sequência, foi manejado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que resultou, ao final, no ato ora recorrido. 

4. No presente recurso ordinário, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na prisão preventiva, destacando que o paciente permanece custodiado há mais de três anos sem julgamento definitivo, apesar de já encerrada a instrução e proferida decisão de pronúncia. Argumenta que a demora não decorre da complexidade da causa nem de atuação da defesa, mas de inércia estatal, inexistindo justificativa razoável para a ausência de designação de sessão do Tribunal do Júri. Aduz que a manutenção da custódia cautelar, nessas circunstâncias, viola o princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), convertendo a prisão preventiva em antecipação de pena. Sustenta, ainda, ser possível a mitigação do óbice da Súmula nº 691/STF em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, como no caso de excesso de prazo, invocando precedentes desta Suprema Corte.

5. Requer, em caráter liminar, a imediata concessão da liberdade provisória ao recorrente ou, subsidiariamente, a determinação de celeridade no julgamento pelo Tribunal do Júri. No mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja relaxada a prisão preventiva ou revogada a custódia cautelar, com a aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas da prisão.

É o relatório. 

Decido. 

6. As questões suscitadas neste recurso não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a confirmar o entendimento do Ministro Presidente, que assentou a ausência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator